Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DISPENSADA. DECISÃO MANTIDA.
1. À luz das recomendações da Resolução n. 412 de 23/08/2021 do CNJ, admite-se o monitoramento eletrônico como condição imposta à antecipação da progressão ao regime aberto (art. 3o, inciso III).
2. Conquanto originariamente tenha caracterizado antecipada progressão ao regime aberto, o sentenciado há muito já alcançou o requisito objetivo temporal mitigado à época da decisão, razão pela qual não mais subsiste a monitoração eletrônica como condição a ser imposta ao preso progredido ao regime aberto em prisão domiciliar.
3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.